Tribunal: CARF
Processo: 10480.728139/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.728139/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.209 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
RONALDO JOSE FREITAS DE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 12/16), lavrada em
04/06/2012, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2010, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 24.000,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.728139/2012-61
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.209 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728139/2012-61

Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/10), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
O (A) contribuinte, cientificado(a) apresentou defesa (fls. 02/10) tempestiva,
alegando em breve síntese que:
- anexa os recibos médicos e declaração emitida pela profissional Karina Lima
Fernandes para comprovar as despesas médicas, sendo que a declaração emitida
consta o endereço da profissional;
- anexas os recibos e declaração emitida pela profissional Sirley da Silva Lima
para comprovar as despesas médicas, sendo que a declaração emitida consta o
endereço da profissional;
- anexa os recibos médicos, bem como declarações emitidas pelos profissionais
Álvaro Monteiro Castelo Branco e André Bruno Duarte para comprovar as despesas
médicas;
- que os recibos médicos, juntamente, com as declarações emitidas são
suficientes para comprovar as despesas médicas, conforme estabelecido pela
legislação tributária;
- não podem ser desconsiderados os recibos médicos sem qualquer suporte
fático de sua idoneidade, sendo tais documentos válidos por nosso sistema jurídico;
- os recibos médicos não podem ser desconsiderados por meras presunções ou
suposições da Receita Federal;
- ademais se registra- a impossibilidade de comprovação do efetivo pagamento
feito em dinheiro;
- colaciona decisões administrativas para embasar suas alegações.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 03-62.245 (e-fls. 54/59), os membros da 7a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF), por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação e, do voto do relator a quo, podemos destacar o
seguinte:
Trata-se de lançamento referente à(s) infração(ões) de dedução indevida de
despesa médica.
Em relação à dedução de despesas médicas, a Lei 9.250, de 1995, em seu artigo
8o, inciso II, estabelece que na declaração de ajuste anual poderá ser deduzida a soma:
...
Por outro lado, o artigo 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/1999, aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999, estabelece que,
verbis:
...
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.209 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728139/2012-61

Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas
médicas na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da
Autoridade Lançadora. O primeiro item a ser comprovado pelo contribuinte, segundo
expressa disposição legal (pagamentos efetuados), é exatamente o pagamento das
despesas médicas.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o
recibo firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado por
pessoa física, ou a Nota Fiscal, se por pessoa jurídica. No entanto, é licito à
Autoridade exigir, a seu critério, outros elementos de provas adicionais, caso não fique
convencido da efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
O sujeito passivo em sua impugnação anexa recibos médicos e/ou declarações
para comprovar o efetivo pagamento.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para a
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
sofre as consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Por outro lado, é equivocado entender-se que o inciso III do art. 8o da Lei 9.250,
de 1995, reproduzido no inciso III do art. 80 do RIR/1999, apenas exige que o recibo
tenha o nome, endereço e número do CPF ou CNPJ de quem prestou o serviço. Esta
não é a correta interpretação do dispositivo. A indicação refere-se aos dados que
devem constar na declaração de ajuste. Dados estes baseados na documentação.
Entretanto, a tônica do dispositivo é a especificação e comprovação dos pagamentos.
Tanto que admite o cheque nominativo como documento comprobatório, por ser prova
cabal de transferência de numerários entre pessoas. Entretanto, mesmo o cheque pode
estar sujeito à justificação da efetiva prestação do serviço, quando dúvidas razoáveis
acudirem ao fisco, pois essa prestação é o substrato material a dar guarida à dedução,
consoante o inciso II do mesmo art. 8o da Lei 9.250, de 1995. Documentos, de
natureza particular, por si sós, podem não ser suficientes para a comprovação do
efetivo pagamento.
No presente caso, a Autoridade solicitou também ao contribuinte a
comprovação do efetivo pagamento, que corresponde ao primeiro requisito legal para
a aceitação de uma dedução de despesa médica.
Fundamentado o lançamento na falta de comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas deduzidas na declaração, para ter direito às respectivas deduções,
não basta à contribuinte apresentar simples recibos e/ou declarações dos profissionais,
cabendo sim, quando questionado pela autoridade administrativa, comprovar, de
forma objetiva, a vinculação da prestação do serviço médico com o pagamento
(desembolso) efetivamente realizado.
Cabe, portanto, ao beneficiário dos recibos provar que realmente efetuou os
pagamentos nos valores constantes nos comprovantes, bem assim a época em que os
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.209 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728139/2012-61

serviços foram prestados, para que fique caracterizada a efetividade da despesa
passível de dedução, no período assinalado.
Neste sentido, há diversos acórdãos do então Conselho de Contribuintes.
Vejam-se:
...
É oportuno citar ainda as disposições do art. 333 do Código de Processo Civil,
nos seguintes termos:
...
Na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os
elementos que possam elidir a imputação da irregularidade e, se a comprovação é
possível e ele não a faz, porque não pode ou não quer, deve assumir as consequências
legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de comprovação e
justificação.
No caso, a contribuinte poderia ter feito a comprovação do pagamento das
despesas mediante apresentação de documentos tais como cheques, saques,
transferências e/ou extratos bancários, etc, que fossem capazes de vincular os
recibos apresentados aos dispêndios efetuados com os respectivos pagamentos
pelos serviços prestados, mas não o fez.
...
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
66/72), em resumo, frisando que além dos recibos foram apresentadas declarações ratificando os
serviços prestados.
Assevera que, que toda a documentação possível foi entregue para a comprovação
das despesas médicas e se a autoridade fiscal não se convenceu da legitimidade das despesas
informadas, caberia a ela cruzar as informações entre a fonte pagadora e a receptora das quantias
em apreço.
Aduz que, em detrimento do princípio da verdade material, o Fisco presume a
inidoneidade dos recibos ofertados, sendo tal conduta arbitrária e imoral.
Repisa que todos os requisitos exigidos pela lei estão cumpridos com os recibos
apresentados.
Apresenta jurisprudência favorável ao seu entendimento.
É o relatório.

Voto
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.209 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728139/2012-61

Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas no valor total de R$ 24.000,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
De início, convém reproduzir trecho constante na continuação da descrição dos
fatos e enquadramento legal (e-fls. 14) de lavra da autoridade lançadora:
...
Com o objetivo de comprovar a efetiva transferência de recursos referentes aos
recibos acima citados, foi solicitada a apresentação de documentação comprobatória
do efetivo pagamento (ex: cópia microfilmada do cheque, comprovante de depósito
bancário e etc.).
...
O contribuinte apresentou declarações emitidas pelos aludidos prestadores de
serviços. O contribuinte apresentou declarações emitidas pelos quatro profissionais
informando que receberam os valores em dinheiro/espécie, bem como apresentou
novamente os recibos. A documentação apresentada não comprovou a transferência
dos recursos.
...
O julgamento anterior pronunciou-se a respeito, (e-fls. 57/58), da seguinte forma:
No presente caso, a Autoridade solicitou também ao contribuinte a
comprovação do efetivo pagamento, que corresponde ao primeiro requisito legal para
a aceitação de uma dedução de despesa médica.
Fundamentado o lançamento na falta de comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas deduzidas na declaração, para ter direito às respectivas deduções,
não basta à contribuinte apresentar simples recibos e/ou declarações dos profissionais,
cabendo sim, quando questionado pela autoridade administrativa, comprovar, de
forma objetiva, a vinculação da prestação do serviço médico com o pagamento
(desembolso) efetivamente realizado.
Cabe, portanto, ao beneficiário dos recibos provar que realmente efetuou os
pagamentos nos valores constantes nos comprovantes, bem assim a época em que os
serviços foram prestados, para que fique caracterizada a efetividade da despesa
passível de dedução, no período assinalado.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.209 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728139/2012-61

...
No caso, a contribuinte poderia ter feito a comprovação do pagamento das
despesas mediante apresentação de documentos tais como cheques, saques,
transferências e/ou extratos bancários, etc, que fossem capazes de vincular os recibos
apresentados aos dispêndios efetuados com os respectivos pagamentos pelos serviços
prestados, mas não o fez.
...
Bem, o ponto de discordância desta lide resume-se, pode-se assim dizer, quanto à
suficiência dos recibos apresentados pelo contribuinte para comprovação das despesas efetuadas
com profissionais da área médica/odontológica visando a dedução da base de cálculo do imposto
de renda pessoa física, após regularmente intimado pela autoridade lançadora a comprovar o
efetivo pagamento delas.
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Veja que a legislação estabeleceu a hipótese de a autoridade lançadora requerer
documentos adicionais para a comprovação da efetiva realização dessas despesas, se assim
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.209 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728139/2012-61

entender necessário. Numa correta interpretação dos dispositivos legais, pode-se inferir a
necessidade da especificação e comprovação não só dos serviços prestados, bem como do seu
efetivo pagamento.
A apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas médicas, a
teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente, mas não
restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Havendo qualquer dúvida quanto às deduções declaradas pelo contribuinte, a
autoridade lançadora, tem não só o direito mas também o dever de exigir provas adicionais da
efetividade da prestação dos serviços.
No que concerne ao ônus da prova, é regra geral no direito que cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções. A legislação tributária estabeleceu expressamente que
o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justifica-las, deslocando para ele o ônus
probatório.
Nesse sentido destaque-se os ensinamentos do mestre Antônio da Silva Cabral,
em Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, p. 298 (documento assinado digitalmente)
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se frequentemente: “a quem alega alguma coisa,
compete prova-la”. [...] Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações
sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações
que importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário
competem ao contribuinte.(g.n.)
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para
este a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as consequências
legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de comprovação e justificação.
Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não deixem qualquer
dúvida quanto ao fato questionado.
Por conseguinte, o ônus da prova das deduções é do contribuinte, pois foram por
ele pleiteadas.
Se a prova da dedução incumbe a quem interessa e este não a faz na forma legal
exigida, se sujeita a sua desconsideração. Foi exatamente isto que ocorreu nos autos.
Cabe esclarecer que os recibos, porquanto manifestações unilaterais, não se
prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos, como pretende o
recorrente.
Os recibos e as declarações de pagamento contêm uma declaração de fato, o que
faz com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado, conforme
dicção do parágrafo único do art. 408 do CPC:
“Art. 408. As declarações constantes do documento particular, escrito e
assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.209 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728139/2012-61

Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato.”
Esse dispositivo legal também esclarece que os recibos e as declarações de
pagamento presumem-se verdadeiros somente em relação àqueles que participaram do ato.
O vigente Código Civil (CC - Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002) também
disciplina o limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus efeitos sobre
terceiros:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
(...)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. (grifos nossos)
Em síntese, como não há presunção de veracidade do recibo, perante o Fisco, a
este documento atribui-se ordinário valor probatório.
Desta forma, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços comprovadamente realizados
quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir de dúvida razoável, bem como a
pagamentos especificados e comprovados.
No presente caso não se afigura irregular, nem desarrazoada, a exigência, por
parte da autoridade lançadora, da comprovação de pagamento das despesas
médicas/odontológicas e, dependendo da situação fática, demonstra-se necessária e
imprescindível.
Repisamos que a motivação para as glosas com deduções nesta lide foi a falta de
comprovação do efetivo pagamento de despesas realizadas com saúde, conforme fundamentado
pela autoridade lançadora (e-fls. 14).
Com sua peça impugnatória o recorrente somente apresentou declarações e
recibos (e-fls. 17/33), no intuito de comprovar a regularidade de seus dispêndios
médicos/odontológicos.
Como visto, toda a documentação apresentada pelo interessado já foi objeto de
avaliação do julgamento anterior.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.209 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728139/2012-61

Da reanálise desta documentação, entendo que as mesmas, por si só, neste caso
particular, não são suficientes para comprovar a efetividade da prestação de serviços médicos e
odontológicos.
Com efeito, o interessado deveria apresentar outros elementos a fim de
comprovar a efetividade daquelas prestações de serviços que pudessem dar convicção a este
julgador de sua efetiva realização, apenas para exemplificar (cheques, extratos bancários,
comprovantes de transferência bancários, exames laboratoriais ou de imagens realizados,
receituários, prontuários e/ou fichas de acompanhamento odontológico, entre outros possíveis).
Esclarecemos que outras decisões administrativas deste Conselho ou do Poder
Judiciário, por mais valiosas que possam ser para o balizamento da jurisprudência
administrativa, não tem o condão de vincular o entendimento desse julgador, conforme previsto
no artigo 29 do Decreto 70.235/72:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Ademais, o entendimento predominante contemporâneo neste Conselho é o
esposado por este relator, abaixo alguns exemplos de julgados recentes da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, entre tantos outros disponíveis:
Acórdão no 9202-007-889, da 2a Turma, em 23/05/2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 IRPF. DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
As deduções de despesas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Acórdãos no 9202-007-803 e 9202-008.010, da 2a Turma, em 24/04/2019 e
19/06/2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Ano-
calendário: 2002 e 2003
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO.
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO
DE
ELEMENTOS
DE
PROVA
ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE.
A apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade do serviço, tampouco
o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva glosa.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que o recorrente
não logrou êxito em comprovar a efetividade da prestação dos serviços médicos/odontológicos
e, assim, voto pela manutenção integral das glosas sobre as respectivas deduções, alinhando-
me à conclusão da decisão de piso.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.209 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728139/2012-61

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital